Tribunal: TJPA
Processo: 0013371-30.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013371-30.2020.8.14.0401

APELANTE: EDSON AUGUSTO SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013371-30.2020.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: EDSON AUGUSTO SOARES DA SILVA

(DEF. PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL E DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Comprovadas autoria e materialidade, a tese absolutória é totalmente destituída de fundamento, não encontrando sintonia com o acervo probatório constante dos autos,

motivo
pelo qual merece permanecer inalterada a sentença recorrida, neste particular.

2.
D
a leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, mostra-se ilegítima a valoração negativa dos vetores judiciais “culpabilidade”, “personalidade” e “consequências do crime”, na medida em que não fundamentada em elementos idôneos para tanto. Inválida

a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais em epígrafe, e, consequentemente, restando apenas o vetor judicial “antecedentes criminais”, altero a pena-base para
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 607 dias-multa.

3.
Quanto ao pleito de redução da pena de multa, constato que, como houve reforma da dosimetria da pena, foi reduzido, também, os dias-multa, sendo que, anteriormente, eram 700 (setecentos) dias-multa e,
após a readequação da pena,

ficou estabelecido em 607 (seiscentos e sete) dias-multa
.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, divergindo do judicioso parecer ministerial,
para redimensionar a pena de
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 607 dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

RELATÓRIO

Edson Augusto Soares da Silva,
por intermédio do Def. Público Daniel Sabbag, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia, que:

“no dia 26/08/2020, por volta das 14h50mln, policiais militares realizaram a prisão em flagrante do denunciado EDSON AUGUSTO SOARES DA SILVA, após ter sido flagrado na posse de 67 (SESSENTA E SETE) embalagens de erva seca, prensada, confeccionados em plástico Incolor, com massa total de 37,2g (TRINTA E SETE GRAMAS, DUZENTOS MILIGRAMAS), atestando POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como "MACONHA", conforme atestado pelo Laudo Pericial Definitivo de Análise de Droga de Abuso (fl. 41). Na mesma ocasião, apreenderam a quantia de R$ 29,00 (VINTE E NOVE REAIS) em espécie.

Os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que o denunciado EDSON AUGUSTO SOARES DA SILVA estaria traficando drogas em sua residência na Passagem Santa Lúcia, bairro da Cremação. Ao chegarem ao local e realizarem a abordagem, o flagraram comercializando 67 (sessenta e sete) invólucros de drogas semelhantes à maconha, e portando consigo a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais), produto da venda de entorpecentes.

Ao ser questionado acerca da origem da droga, o denunciado inicialmente negou que estivesse traficando droga, mas posteriormente confessou o comércio ilícito e apontou o local em que estavam escondidos os entorpecentes, no chagão da residência embaixo de umas pedras.”

A defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base próxima ao mínimo legal e diminuição da pena de multa ao mínimo legal.

Por sua vez, o
dominus litis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, no que tange à reforma da dosimetria da pena.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Inicialmente, o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas não merece guarida, como passo a demonstrar.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 6540936 – pág. 04/05 do IPL); depoimentos testemunhais (Id. 6540958 - 6540971); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 6540937 - pág. 05 do IPL); laudo definitivo (Id. 6540944 - págs. 05/06 do IPL) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “maconha”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 6540977), Francisco Junior Rodrigues da Silva, policial militar e condutor do flagrante:

“A Testemunha Francisco Junior Rodrigues da Silva, Policial Militar, relata que estava em ronda quando viu o denunciado sentado em sua residência comendo. Que soube, por intermédio de denúncia, que o acusado realizava venda de entorpecentes e por tal razão fez a abordagem, ocasião em que encontraram substância entorpecente no bolso do denunciado, o qual confessou a venda da droga. Lembra que foi franqueada a entrada na residência do denunciado e no terreno também foi encontrada substância entorpecente. Relata que os vizinhos disseram que não aguentava mais a atitude do denunciado em realizar o tráfico de drogas.”

De igual modo, a testemunha

Jefferson Guilherme Andrade Gomes
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“A Testemunha Jefferson Guilherme Andrade Gomes, Policial Militar, relata que participou da diligência que culminou na prisão do denunciado. Lembra que recebeu denúncia anônima de que o acusado estava realizando a venda de entorpecentes, repassando as características do mesmo. Relata que em ronda encontrou o denunciado e fizeram a abordagem, momento em que encontraram substância entorpecente e determinado valor em dinheiro, encontrando o restante da droga no terreno de sua residência, que foi indicada pelo denunciado.”

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, que, após revista, encontrou com o apelante, 67 (sessenta e sete) invólucros da substância conhecida popularmente como “maconha”, além de R$ 29,00 (vinte e nove reais), dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha) e da quantidade de droga apreendida, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Referente à alegação de reduzir a pena-base próximo ao mínimo legal, para análise acerca do balizamento da
dosimetria da pena
, faz-se necessário, para um melhor exame, transcrever trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:

“(...) Passo a dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal quanto ao réu EDSON AUGUSTO SOARES DA SILVA.

O réu possui antecedentes criminais (FAC às fls. 33/34), possuindo inclusive sentenças condenatórias por crime anteriores.
Súmula 636 STJ: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. “A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título antecedente criminal. STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013.
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
. A
conduta social
sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao acusado.
A personalidade do agente é voltada para o envolvimento em crimes, eis que este não foi um fato isolado em sua vida, possuindo inclusive várias ações por crime contra violência contra a mulher.
Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes. As circunstâncias do crime são as normais do tipo.
E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais acima analisadas, considero como suficiente e necessário a fixação da pena base em 07 (sete) anos de reclusão e multa no valor de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Cumpre-me, agora, tratar da causa de diminuição de pena prevista, no Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Entendo que o acusado não faz jus à diminuição no quantum de sua pena, tendo em vista restar muito claro, a partir da sua certidão de antecedentes criminais, que o mesmo se dedica à prática de atividades criminosas, comprovando que o mesmo sobrevive da prática de ilícitos.

Não havendo causas de aumento,
fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e multa no valor de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.
(...)” (grifei)

A priori,
sobre o assunto, vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Constata-se que a defesa do recorrente se insurgiu contra a valoração negativa feita pelo Juízo
a quo
das circunstâncias judiciais “culpabilidade, “personalidade” e “consequências do crime”, sendo fixada a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nesse ponto,
da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória,
mostra-se ilegítima a valoração negativa desses três vetores judiciais, na medida em que não fundamentada em elementos idôneos para tanto.

Inválida

a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais em epígrafe, e, consequentemente, restando apenas o vetor judicial “antecedentes criminais”, altero a pena-base para
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 607 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a reprimenda
em

06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 607 dias-multa
, ante a inexistência de agravantes e atenuantes.

Por conseguinte, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que preservo o
quantum
definitivo da pena privativa de liberdade, fixado no édito condenatório em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 607 dias-multa
,

em regime inicial semiaberto.

Para finalizar, quanto ao pleito de redução da pena de multa, constato que, como houve reforma da dosimetria da pena, foi reduzido, também, os dias-multa, sendo que, anteriormente, eram 700 (setecentos) dias-multa e,
após a readequação da pena,

ficou estabelecido em 607 (seiscentos e sete) dias-multa
.

Por todo exposto, divergindo do judicioso parecer do
custos legis
,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena de
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 607 dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

Belém, 02/08/2022